Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-48.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008925-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. J. V. D. S. - CPF: 102.992.651-45 (AGRAVADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), FATIMA VIEIRA - CPF: 892.950.301-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDOR MENOR DE IDADE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO – RESCISÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC) – IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º1002541-43.2024.8.11.0041, movida por A. J. V. D. S., REPRESENTADO POR FÁTIMA VIEIRA, deferiu a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde ao menor.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que o contrato da parte agravada,
“foi cancelado em razão da fraude cometida contra a operadora pela utilização de documento fraudulento no processo judicial nº 1025634-69.2023.8.11.0041, estando autorizada a rescisão unilateral do contrato nos termos do art. 13, II da Lei 9.656/98.”

Esclarece que
“o contrato firmado pelo Agravado junto a esta Operadora foi cancelado não porque o seu advogado anterior era dono de uma clínica de tratamento multidisciplinar, mas porque ocorreu a fraude pela adulteração de documento particular emitido por esta Agravante, cujo objetivo final e ilegal era obrigar a operadora fornecer tratamento fora de sua rede credenciada”,
em claro prejuízo à Unimed Cuiabá.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 210390195).

Contraminuta de Id. 213870669. Sem preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Antonio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 218690661).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara

A controvérsia versa acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do menor agravado.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Como bem esclarecido pela nobre representante do
parquet
estadual,
“há que se considerar que o cancelamento do plano de saúde atinge o direito do beneficiário ANTONIO JORGE VICTOR DA SILVA, criança com transtorno do espectro autista (TEA), que necessita de tratamento multidisciplinar.”

Nos termos do art. 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
e indeferida quando
houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

Da análise em cognição sumária, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, o menor agravado carece da manutenção do plano de saúde para continuidade do tratamento multidisciplinar e a ausência de cobertura poderá causar prejuízos à sua saúde.

Com efeito, constatada a probabilidade do direito e o risco da demora em relação à parte autora, deve ser concedida a tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE – NECESSIDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TEMA 1.082 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. As operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura. (ANS - COMUNICADO Nº 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022). A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS). Necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, diante da possibilidade de prejuízos ao quadro geral de desenvolvimento da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Agravo de instrumento desprovido. (N.U 1007917-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024